Tribunal: TJDFT
Processo: 0725589-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0725589-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPACOES LTDA REQUERIDO: OAZ COMERCIAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado pela parte autora MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e outros, com amparo no art. 1.012, § 3o, I, e § 4o, do CPC, pugnando pela atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação interposto contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 15a Vara Cível de Brasília, Dra. Delma Santos Ribeiro, que, em ação de despejo movida em desfavor de OAZ COMERCIAL LTDA, julgou procedente a pretensão autoral para resolver o contrato de locação firmado entre as partes e determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de despejo compulsório, ordenando a expedição de mandado após o trânsito em julgado da sentença. Nas razões da petição (ID 73313182), a requerente apelante sustenta que o prazo de desocupação voluntária deve ser de 15 (quinze) dias, sem que se aguarde o trânsito em julgado, conforme disposto no art. 58, V, e art. 63, § 1o, 'b’, da Lei 8.245/91, afirmando urgência na desocupação do imóvel em face do prejuízo que se agrava a cada dia com a inadimplência. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal da apelação para que seja determinada a imediata expedição do mandado de despejo, independentemente do trânsito em julgado da sentença, com fixação do prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, sob pena de despejo compulsório. É o relato do essencial. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação para sobrestar a eficácia da sentença quando satisfeitos os requisitos relativos ao risco de dano grave ou de difícil reparação, assim como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, c/c artigo 1.012, § 4o, ambos do CPC). Como relatado, cuida-se de pedido formulado pela parte autora MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e outros, com amparo no art. 1.012, § 3o, I, e § 4o, do CPC, pugnando pela atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação interposto contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 15a Vara Cível de Brasília, Dra. Delma Santos Ribeiro, que, em ação de despejo movida em desfavor de OAZ COMERCIAL LTDA, julgou procedente a pretensão autoral para resolver o contrato de locação firmado entre as partes e determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de despejo compulsório, ordenando a expedição de mandado após o trânsito em julgado da sentença. A peticionante defende o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária, sem aguardo do trânsito em julgado, à luz do disposto no art. 58, V, e art. 63, § 1o, 'b’, da Lei 8.245/91, sob pena de agravamento do prejuízo pela inadimplência da requerida. Com efeito, no caso de procedência do pedido deduzido em ação de despejo, há consequente expedição de mandado para desocupação voluntária no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos da regra geral disposta no art. 63, caput, da Lei 8.245/1991, salvo as hipóteses previstas no § 1o do referido dispositivo, que conduzem à redução do prazo para 15 (quinze) dias. Eis o teor do dispositivo: “Art. 63. Julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes. § 1o O prazo será de quinze dias se: a) entre a citação e a sentença de primeira instância houverem decorrido mais de quatro meses; ou b) o despejo houver sido decretado com fundamento no art. 9o ou no § 2o do art. 46.” Na espécie, a resolução do contrato de locação com a consequente decretação da ordem de despejo restou fundamentada no art. 9o, III, da Lei 8.245/1991, em razão do inadimplemento da parte requerida, de forma a se amoldar à hipótese do art. 63, § 1o, 'b’, da Lei 8.245/1991, que estabelece o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária do imóvel. Por sua vez, de acordo com o art. 58, V, da Lei 8.245/1991, eventual interposição de apelação pela parte requerida não reveste, como regra, efeito suspensivo, de modo a admitir o cumprimento provisório da sentença que decreta o despejo, inclusive sem exigência de caução, conforme disposto no art. 64, caput, da Lei 8.245/91, a conferir, verbis: “Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar - se - á o seguinte: [...] V - os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo.” “Art. 64. Salvo nas hipóteses das ações fundadas no art. 9o, a execução provisória do despejo dependerá de caução não inferior a 6 (seis) meses nem superior a 12 (doze) meses do aluguel, atualizado até a data da prestação da caução.” Corroborando a compreensão acima, colaciono julgados do colendo STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. LOCAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS ESTABELECIDOS NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. I. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. II. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não conhecimento do recurso quanto ao tema. III. A execução provisória da sentença que decreta o despejo por falta de pagamento de aluguel dispensa a prestação de caução, conforme leitura sistemático-teleológica do art. 64 da Lei 8.245/91, com redação anterior à Lei 12.112/2009. IV. A caução é dispensada quando estão presentes os requisitos do art. 64 da Lei 8.245/91. 5. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.207.793/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/4/2011, DJe de 28/4/2011.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CAUÇÃO. DISPENSA. ART. 64, CAPUT, DA LEI 8.245/91. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o oferecimento de caução como condição para a expedição de mandado de despejo em cumprimento provisório de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Determinar se é necessária a prestação de caução para a execução provisória da sentença que decretou o despejo por falta de pagamento de aluguéis e encargos, nos termos do artigo 64 da Lei 8.245/91. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O artigo 64, caput, da Lei 8.245/91 prevê expressamente a dispensa de caução na execução provisória em ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguéis. 4. A jurisprudência consolidada deste e de outros Tribunais de Justiça confirma a desnecessidade de caução em situações semelhantes, respeitando o texto da legislação específica. 5. O cumprimento provisório de sentença é realizado por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, em caso de reforma da decisão, a reparar eventuais danos causados ao executado, conforme disposto no art. 520, § 5o, do CPC. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: Lei 8.245/91, arts. 9o, III, 63, § 4o, e 64; CPC, art. 520, § 5o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento 20160020064068AGI, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJe 24.08.2016. (Ive)” (Acórdão 1979604, 0749777-04.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO. POSSIBILIDADE. CAUÇÃO DESNECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Interposto recurso de apelação contra a referida sentença, não havendo notícia de concessão de efeito suspensivo e o artigo 58, inciso V da Lei 8.245 – Lei de locação estabelece que, “ressalvados os casos previstos no parágrafo único do artigo 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar-se-á o seguinte: (...) V - os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo”. Assim, possível o cumprimento de sentença provisório da sentença. 2. De acordo com os artigos 9o e 64 da Lei Federal 8.245/91, no caso de execução provisória de valores relativos a aluguéis e demais encargos em atraso, não é necessária a caução para promoção do cumprimento provisório de sentença. 3. As disposições quanto a exigência de caução para o cumprimento de sentença provisório previstas no art. 520, IV do Código de Processo Civil não se aplicam ao caso, tendo em vista o caráter de subsidiariedade da aplicação do CPC à matéria (art. 79, Lei 8.245/91). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1713216, 0705245-76.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/06/2023, publicado no DJe: 20/06/2023.) Assim delineados os contornos no que concerne estritamente à relação locatícia, entender-se-ia, prima facie, pela suficiente probabilidade do direito vindicado na apelação. Contudo, a questão fático jurídica no presente feito reveste particularidade que a torna mais complexa, reclamando maior cautela na apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal que visa apressar o despejo da parte requerida. De fato, a parte requerida se encontra em regime de Recuperação Judicial (processo n. 1044324-78.2025.8.26.0100 em trâmite na 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP) e, mais especificadamente, no curso do stay period, também denominado “Período de Blindagem”, isto é, no período de suspensão temporária das execuções contra a empresa recuperanda que, estabelecido no art. 6o, II, da Lei n. 11.101/2005, tem por objetivo possibilitar que a empresa renegocie com seus credores sem sofrer medidas judiciais que conduzam à perda de seus ativos operacionais, de modo a propiciar que se reorganize e supere as dificuldades financeiras, em observância ao princípio da preservação da empresa, que busca garantir a continuidade da atividade econômica e reprimir os impactos negativos da falência (art. 47 da Lei n. 11.101/2005). Nesse aspecto, a ordem de despejo por inadimplência no pagamento de aluguéis não é, como regra, obstada durante o stay period, visto que este não se sobrepõe, a princípio, sobre o direito de propriedade do locador. No entanto, a suspensão da ordem de despejo é admissível quando o imóvel locado é essencial à atividade econômica da empresa, consoante se confere de julgados do colendo STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE DESPEJO. SUSPENSÃO DE DESPEJO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto por empresas em recuperação judicial contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a suspensão da ordem de despejo, mas revogou o reconhecimento da essencialidade do imóvel locado, concluindo que pertencia a terceiro não integrante da recuperação judicial. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a suspensão da ordem de despejo é válida durante o período de recuperação judicial, considerando que os aluguéis em atraso são anteriores ao pedido de recuperação, e se a declaração de essencialidade do imóvel locado é cabível; e (ii) saber se houve violação dos arts. 47 e 49 da Lei n. 11.101/2005 no que tange à essencialidade de bens na recuperação judicial. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente as questões essenciais, mantendo a suspensão do despejo com base no princípio da preservação da empresa, uma vez que os aluguéis em atraso estão sujeitos ao plano de recuperação judicial. 4. A declaração de essencialidade do imóvel foi revogada, pois recai sobre bem de terceiro, não integrante do patrimônio da recuperanda, conforme o § 3o do art. 49 da Lei 11.101/2005. 5. A falta de prequestionamento dos arts. 47 e 49 da Lei n. 11.101/2005 impede o conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso especial não conhecido. Tese de julgamento: "1. A suspensão da ordem de despejo é válida durante o período de recuperação judicial, quando os aluguéis em atraso são anteriores ao pedido de recuperação. 2. A declaração de essencialidade de imóvel locado não é cabível quando o bem pertence a terceiro não integrante do patrimônio da recuperanda". Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, art. 49, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.781.470/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1o/7/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.135.804/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024.” (REsp n. 2.200.184/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE DESPEJO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DESPEJOS. LEI 11.101/05. DETERMINAÇÃO JUÍZO FALIMENTAR. CUMPRIMENTO. OBRIGATÓRIO. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. 2. Não há que se falar em omissão quanto a julgados que não configuram precedente vinculante em relação ao qual o acórdão embargado deva estabelecer distinção. 3. O acórdão foi claro e coerente ao assinalar que o despejo da empresa em recuperação judicial inviabiliza o soerguimento da empresa e, por decorrência lógica, da transposição da situação de crise, o que não se coaduna com as finalidades do instituto da recuperação judicial. 3.1. Conclui, portanto, que não há que se falar no prosseguimento da ação de despejo ajuizada pela embargante. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria. 5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.” (Acórdão 1887514, 0707734-52.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2024, publicado no DJe: 17/07/2024.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LOJISTA DE SHOPPING CENTER. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO. ORDEM DE DESPEJO. SUSPENSÃO. 1. No caso em comento, é importante observar o regramento contido no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/05, o qual estabelece que “o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor”. Referida suspensão, além de possibilitar a viabilidade do plano de recuperação judicial, também garante que a ré mantenha suas atividades empresariais, o que não ocorrerá caso seja despejada liminarmente. 2. De mais a mais, afigura-se, “prima facie”, necessária e prudente a suspensão da ordem de despejo, uma vez que a recuperação judicial da executada, ora agravada, está em plena vigência. 3. Não se olvide que a norma insculpida no art. 199, § 3o, da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falências) não se aplica ao caso em exame, uma vez que dispõe, de forma absolutamente clara, que “prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa relativos a contratos de locação” somente na “hipótese de falência das sociedades de que trata o ‘caput’ deste artigo” (grifos nossos), isto é, das sociedades que não podiam pedir “concordata”. 4. Desta forma, a hipótese vertente contempla o sobrestamento da ordem de despejo, ao menos até o julgamento da ação originaria. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1303429, 0728374-18.2020.8.07.0000, Relator(a): NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/12/2020, publicado no DJe: 09/12/2020.) Dito isso, sobreleva, para fins de exame sumário em sede de liminar, a decisão proferida pelo Juízo universal da recuperação que determinou “a suspensão de execução de ordens de despejo que estejam fundadas em inadimplemento de créditos concursais, desde que durante o stay period” (ID 237695063 do processo referência), como ocorre no presente processo, razão pela qual se entende questionável, ao menos por ora, a pretensão recursal de avançar no despejo da requerida. In casu, não se avistam presentes os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo ativo vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Traslade-se cópia desta decisão para o processo n. 0738961-57.2024.8.07.0001. Após, arquivem-se. P. I. Brasília/DF, 28 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator